Tribunal: TJDFT
Processo: 0717089-77.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717089-77.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: ANDRE FREIRE BURITI D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Neoenergia Distribuição Brasília S/A em face de sentença (ID 65034194) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais movida por André Freire Buriti, julgou procedentes os pedidos iniciais para, confirmando a tutela de urgência, declarar a inexistência dos débitos cobrados pelo Réu em nome do Autor, relativos ao cadastro no 2.813.012-X e referente ao imóvel situado na NR Jardim CH 102 ET II, CEP 71570-000, Paranoá/DF, além de condenar o Requerido a pagar, a título de reparação por danos extrapatrimoniais, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de taxa legal a partir da presente data. Diante da sucumbência, condenou o Réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Por meio de petição (ID 66047086), o Réu/Apelante informa que as partes celebraram acordo e requer a homologação da avença. Da detida análise do acordo, infere-se estar subscrito pelos causídicos de cada uma das partes e que possuem poderes para a prática do ato, conforme procurações acostadas aos IDs 65034000 e 65034179 Observa-se, ainda, que os termos ajustados são compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto, destaque-se que o art. 139, inciso V, do CPC/15 estabelece que incumbe ao julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Ademais, o art. 3o, § 2o, do CPC/15 dispõe que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, de modo que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, § 3o, do CPC/15). Diante da expressa manifestação das partes sobre a autocomposição realizada, homologo o acordo celebrado, com extinção deste processo. Ausente disposição das partes quanto à responsabilidade pelo pagamento das despesas do processo, elas serão rateadas, nos termos do art. 90, § 2o, do CPC/15, observado que a parte Autora é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 65034173). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator